Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716694-60.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o valor da causa. Prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator